Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO No 8.172/2013. REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O indulto e a comutação são direitos subjetivos do apenados e, se presentes os requisitos previstos no Decreto Presidencial concessivo, sua concessão é medida que se impõe.
2. No concurso de crimes impeditivos e não impeditivos, nos casos de apenado reincidente, cumpridos 2/3 (dois terços) da pena do crime hediondo ou equiparado e 1/3 (um terço) do crime comum até a data limite (25/12/2013), fixada no Decreto no 8.172/2013, deve ser reconhecido o direito à comutação das penas do sentenciado, nos moldes do mencionado decreto.
3. Recurso conhecido e provido.